Tribunal: STF
Processo: RE 1473643
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Claro S.A. interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO — Embargos à Execução Fiscal — Taxa de Licença para Localização, Funcionamento e Fiscalização - Instalação de torre e estação para transmissão e recepção de sinais de rádio e telefonia móvel — Competência municipal - Inocorrência de usurpação de competência da União — CF, art. 145, inc. 11; art. 30, incisos I a VIII — CTN, art. 78 — Possibilidade de fiscalizar e tributar as instalações, sem necessidade de comprovar a prestação do serviço, por se tratar de atividade ínsita ao poder de polícia administrativa. ISS — Não incidência — Art. 155, II, da CF — Recurso parcialmente provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente que o Município de Mogi-Guaçu, ao instituir Taxa de Licença para Localização, Funcionamento e Fiscalização de Estações Rádio base, invadiu a esfera de competência privativa da União para legislar sobre a matéria (telecomunicações), nos termos do artigo 21, inciso XI e artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal, o que afronta diretamente o princípio federativo. 



    Em 27/4/2023, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 776.594/SP, feito paradigma do Tema nº 919 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa (e-Doc. 39):



    “APELAÇÃO - Reexame da matéria em razão de pronunciamento do STJ no RE n° 776.594/SP, Tema n. 919 do STF - CPC, art. 1.040, inciso II - Instituição de Taxa de Fiscalização e Funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz - Competência privativa da União -- CF, art. 22, inc. IV - Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para estabelecer que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJe de 7.12.2022), ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data - Execução fiscal ajuizada antes do julgamento - Acórdão mantido. ”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte. 



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pelo Município de Mogi-Guaçu para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal também quanto à Taxa de Licença e Fiscalização de Funcionamento. Nesse aspecto, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido (e-Doc. 12):



    “Já quanto a Taxa de Licença de Fiscalização e Funcionamento, consoante entendimento que passei a adotar sobre a matéria, revendo minha interpretação anterior, não se cogita de bitributação pela cobrança de taxa municipal sobre serviços de exploração da atividade de comunicação, pois a competência é exclusiva da União, mas em razão do poder de polícia administrativa, exercido ou colocado à disposição do munícipe, como faculta o artigo 145, inciso II, da Constituição Federal, que confere competência ao município para editar normas, tributar e fiscalizar o uso, controle, parcelamento e ocupação do solo no âmbito de sua jurisdição territorial (RT 202/636). 



    No caso, a fiscalização do município recai sobre o local onde se acham instalados os equipamentos, antenas e pequenas edificações para retransmissão dos sinais de telefonia móvel, rádio ou similares, sem que se cogite de duplicidade da tributação, pois os fatos geradores e as respectivas competências tributárias não se confundem nem se anulam..., sendo que a jurisprudência atual do STF e do STJ reconhece que a” notoriedade da fiscalização realizada pelas autoridades públicas afasta a necessidade de comprovação do efetivo exercício do poder de polícia . (RMS 21752/DF — Rec. Ord. no MS 2006/0052398-8 — 2' Turma, Rel. HERMAN m BENJAMIM, DJe 20/08/2009)”



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão atacado concluiu pela legalidade da cobrança pelo Município da taxa de licença de localização e funcionamento de estação rádio base da empresa ora recorrente, sob o fundamento de que a exação tem por base o regular exercício do poder de polícia inerente à municipalidade.



    Pois bem. A partir do julgamento da ADI nº 3.110/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, firmou o Plenário desta Suprema Corte o entendimento de que se insere na competência privativa da União a edição de legislação que discipline a instalação e fiscalização de antenas de telecomunicação. O acórdão desse julgamento possui a seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule).



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.



    7. Ação direta julgada procedente” (DJe de 10/6/20).



    Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 1.370.232/SP, feito paradigma do Tema nº 1.235 da sistemática da repercussão geral, ocasião na qual restou fixada a seguinte tese:



    “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22,inciso IV, da Constituição Federal).”



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe de 13/09/2022).



    No julgamento do RE nº 776.594/SP, de minha relatoria, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema nº 919, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou tal entendimento, fixando a seguinte tese: 



    “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.”



    Na oportunidade, o Pleno decidiu pela modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, estabelecendo que esta decisão produza efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (7/12/2022), ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.



    No presente caso, os embargos à execução foram opostos em novembro de 2011, ou seja, anteriormente à decisão de mérito, de modo que ao presente caso se aplica os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da referida taxa.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou parcial provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, e assim, afastar a cobrança da Taxa de Licença para Localização, Funcionamento e Fiscalização de Estações Rádio base.



    Reestabeleço os honorários advocatícios fixados na sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente